Tribunal: STF
Processo: RE 1525744
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goias, nos seguintes termos (eDOC 13, p. 16-17): 



    “EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TEMA 865. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. VEDAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. PATAMAR LEGAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TAXA SELIC. 1. A irresignação quanto ao Tema 865 não foi submetida ao crivo do juízo singular. Assim sendo, importante esclarecer que o recorrente não pode trazer aos autos do recurso tal questionamento. Ademais, com a modulação dos efeitos, a decisão é aplicada para as desapropriações futuras ou para as ações em curso que já discutam essa questão específica, o que não é o caso, não merecendo conhecimento a insurgência suscitada, por restar configurada descabida inovação recursal. 2.Conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta Corte de Justiça, a indenização por desapropriação indireta por interesse público não se submete ao pagamento pelo regime dos precatórios, sob pena de violação ao art. 5º, inciso XXIV, da CF/88. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial sobre o tema, os juros moratórios, encontram respaldo no artigo 15-B, do Decreto-lei 3.365/41, tendo a redação do dispositivo estabelecido que os juros de mora são devidos a partir do primeiro dia útil após o exercício financeiro indicado para o cumprimento da requisição judicial. 4. No que concerne aos juros compensatórios, esclareço que no julgamento da ADI 2332/DF, em 16/04/2019, o STF declarou a constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, o qual estabelece o percentual de juros compensatórios em 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem. 5. Por fim, a correção monetária deverá ser aplicada pelo IPCA-E, nos termos do REsp nº 1495146/MG (Tema 905), mas somente até 08/12/2021, data da publicação da emenda constitucional 113/21, porquanto, consoante disposto em seu artigo 3º, a partir de 09/12/2021 há a necessidade de aplicação da taxa Selic, uma única vez, em acumulação mensal, para fins de atualização monetária. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos arts. 5º, XXIV e 100, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 15, p. 7-8):



    “O presente RE questiona a possibilidade de pagamento direto da desapropriação indireta (esbulho), fugindo da regra do precatório previsto no artigo 100 da CF/88 .



     A submissão da indenização por desapropriação ao regime de precatório s teve a repercussão geral reconhecida no Tema 865 da RG, conforme acórdão proferido n o RE 922 .144 pelo c. STF. 



    Portanto ausente de dúvida que o presente caso tem repercussão geral. 



    Não bastasse esse fato , deveria ser observado que n a desapropriação indireta não há imissão na posse, pois a Administração Públic a esbulha o possuidor ou o proprietário, transformando a ação de desapropriação em indenização por rep a ração de danos , atraindo a regra do precatório. 



    No presente caso, o Tribunal de Justiça de Goiás confirmou a decisão que impõe ao Município o pagamento de indenização por desapropriação em dinheiro imediato e não seguindo a regra do precatório prevista no artigo 100 da CF/88. 



    Trata -se, portanto, de matéria relev a nte sob o aspecto jurídico , econômico e social, sendo a indagação sobre a hermenêutica constitucional importante para a reafirmação da jurisprudência relativa à matéria aqui discutida.



     Cabe salientar que existem entendimentos de Tribunais brasileiros, inclusive do e. TJ -GO, concluindo pela possibilidade do pagamento seguindo a regra do precatório, conforme o artigo 100 da CF/88. 



    Merece registro que a matéria não exige o revolvimento de fatos e provas, pois a demanda se limita ao questionamento do método correto de aplicação dos institutos e da jurisprudência constituciona l, aqui tratada, o que obsta a aplicação da inteligência da Súmula 279/STF. 



    Portanto, o presente Recurso Extraordinário preenche os requisitos da Repercussão Geral e deve ser recebido, conhecido, e levad o a julgamento pelo STF, onde deverá ser provido, na forma de seu pedido. ”



    Em juízo de retratação negativo, a Turma Julgadora manteve decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 24, p. 8):



    “EMENTA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, II, CPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. RE Nº 922.144 RG/MG. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 865 DO STF. JULGAMENTO MANTIDO. 



    1. Inaplicável o Tema 865 do Supremo Tribunal Federal, ao caso em discussão, posto que não houve sequer pagamento de indenização e procedimento para a desapropriação do imóvel em questão, considerando que a tese fixada prescreve que no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, hipótese totalmente diversa dos presentes autos. 



    2. Por conseguinte, devem ser mantidos os fundamentos referentes ao dever de pagamento da justa e prévia indenização e em dinheiro aos expropriados, pela desapropriação indireta do imóvel, em decorrência de ter sofrido restrição ao direito de propriedade, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



     3. Juízo de Retratação Negativo ao Tema 865, da Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE 922.144/MG. Precedentes do TJGO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO CONFIRMADO.”



    A Vice-Presidência do TJ/GO admitiu o recurso extraordinário (eDOC 26).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que, embora a recorrente tenha destacado tópico específico para a preliminar de repercussão geral, não trouxe fundamentação suficiente e adequada acerca das distinções com o tema 865, nem razões pelas quais este novo tema tem repercussão geral, conforme preconiza a legislação de regência.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:  



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”  



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, §1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:  



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).  



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente